Tribunal: TJES
Processo: 5013781-32.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013781-32.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZINETE DO NASCIMENTO SILVA ALVES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÃO REALIZADA EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA DE USO PESSOAL. JUNTADA DOS CONTRATOS ASSINADOS ELETRONICAMENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE O DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO INOMINADO nº 5013781-32.2024.8.08.0012

RECORRENTE: LUZINETE DO NASCIMENTO SILVA ALVES

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o benefício de gratuidade judiciária à parte recorrente.

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Digo isso porque, de fato, restaram devidamente comprovadas as contratações, pela autora, das portabilidades dos empréstimos consignados 140776340 e 140776378.

Destaco, nesse particular, os expedientes de IDs 11578814 e 11578815, nos quais se verificara que, em 01/01/2023, a parte requerente assinou os contratos, de forma eletrônica, por meio de terminal de autoatendimento bancário.

Ressalto que tal modalidade de contratação é válida, visto ser realizada pelo próprio cliente com a utilização de cartão e senha de uso pessoal.

Assim, verifico que a instituição recorrente logrou êxito em demonstrar a efetiva contratação do cartão de crédito consignado pela reclamante.

E uma vez comprovada a contratação, a cobrança levada a efeito pela ré mostra-se plenamente lícita, não havendo que se falar em declaração de inexistência do contratos, restando assim irretocável a sentença do juízo a
quo
.

Neste sentido:

Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e materiais. Ausência de impugnação especificada aos termos da sentença. Inocorrência.
Contrato questionado na lide que foi realizado no terminal de autoatendimento com a utilização do cartão e senha da autora.
Contratação demonstrada
.
Preliminar rejeitada. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.(TJSP; Apelação Cível 1002390-72.2024.8.26.0619; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taquaritinga - 2ª Vara; Data do Julgamento: 19/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024)
grifei

APELAÇÃO CÍVEL.CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA E UTILIZADO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALIDADE DO CONTRATO DE ORIGEM. SUPERENDIVIDAMENTO. REDUÇÃO EM 30%. NÃO APLICAÇÃO. RENDA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Aplica-se à demanda o Código de Defesa do Consumidor, seja porque as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, seja em razão da Súmula n. 297 do STJ preconizar que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. No caso, as partes firmaram contrato bancário de empréstimo, e o valor foi depositado em conta corrente do consumidor, cliente do banco.
A contratação foi realizada em terminal de autoatendimento e uso de senha pessoal
.Apesar de as partes afirmarem que houve acordo extrajudicial, não há comprovação nos autos de que o apelante aderiu às respectivas cláusulas e que efetuou o pagamento das parcelas do valor referente à avença. Dessa forma, deve prevalecer o contrato original.Os documentos evidenciam que os pedidos aduzidos pela parte autora estão respaldados num lastro probatório satisfatório. Dessa maneira, comprovada a existência da relação contratual estabelecida entre credor e devedor através da utilização do empréstimo disponibilizado em conta corrente, com documentos que atestam a evolução do débito, bem como o inadimplemento, é obrigação do devedor pagar a dívida.
Não é demais ressaltar que a jurisprudência, inclusive do TJDFT, é no sentido da validade da contratação de serviços bancários por meio de terminal de autoatendimento, com uso de cartão e senha pessoal, como se deu no caso dos autos.
A despeito dos argumentos lançados, verifica-se que o apelante não trouxe aos autos documentos que comprovem a sua renda e o impacto do empréstimo em questão em sua renda familiar e que afeta a sua subsistência e de sua família, razão pela qual não foi aplicada a Lei 14.181/21.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.(Acórdão 1880685, 0702186-81.2022.8.07.0011, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 02/07/2024.)
grifei

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Custas e honorários pela recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, os quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)